Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-11.2020.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000095-11.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LUZ - CPF: 206.225.971-91 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MARLENE CRISTINA GUEDES PIRES DA SILVA - CPF: 839.021.391-53 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (RECORRIDO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000095-11.2020.8.11.0008 – Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Bugres - MT.

RECORRENTE: JOSE CARLOS LUZ.

RECORRIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – QUITAÇÃO POR MEIO DE DEVOLUÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PROTESTO E INCLUSÃO DE DÉBITO DE IPVA EM DIVIDA ATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA EXTINTIVA POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUE SOMENTE COMEÇA CORRER A PARTIR DO CONHECIMENTO DO DANO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROTESTO EFETIVADO NO ANO DE 2019 – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que extinguiu demanda indenizatório por danos morais e materiais derivados de protesto e inclusão de débito em divida ativa do Estado de Mato Grosso, ocorrido em razão da ausência de transferência de propriedade de veículo entregue a recorrida para fins de liquidação de contrato de compra e venda, por reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a impossibilidade do reconhecimento da prescrição, tendo em vista que o protesto e a inclusão da divida ativa ocorreram no ano de 2019.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a impossibilidade do reconhecimento da prescrição, tendo em vista que o protesto e a inclusão da divida ativa ocorreram no ano de 2019.

A meu ver, tenho que deve ser acolhida tal tese recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente teve seu nome protestado com a inclusão de débitos na divida ativa do Estado de Mato Grosso no ano de 2019, em decorrência da ausência de transferência de propriedade de veículo entregue a recorrida para fins de liquidação de contrato de compra e venda, data em que tomou ciência da lesão.

Esse cenário fático-jurídico demonstra a inocorrência da prescrição verificada pelo Juízo Monocrático, pois, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Órgão Judicial prolator da r. sentença fustigada, penso que o caso em testilha implica na observância do disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, assim escrito:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TRATO SUCESSIVO –
PRESCRIÇÃO
– TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO DANO – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de empréstimo consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional será sempre o vencimento da última parcela.

Por se tratar de relação de consumo, conforme o entendimento do STJ, em se tratando de pretensão decorrente de descontos indevidos, por suposta falta de contratação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art.
27
, do
CDC
.

Pelo princípio da actio nata, a
prescrição
somente pode começar a correr a partir do dia em que a parte tem ciência da lesão, razão pela qual no caso vertente é facilmente perceptível que o dies a quo do prazo prescricional se deu a partir do desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado, restando evidente a ocorrência da
prescrição
.

(N.U 1000734-14.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021).

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de afastar a prescrição registrada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021